Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. OFENSAS VERBAIS. HONRA SUBJETIVA. PROVA SUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO (R$2.000,00).
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Réu (tio do Autor) ao pagamento de compensação por danos morais, que teria proferido insultos contra ele, ofendendo sua honra. O Juízo a quo entendeu que não houve comprovação do nexo de causalidade e de qualquer ato indevido ou abuso de direito aptos a gerar o dano moral.
2. Recurso conhecido e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, deferida nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.
3. O Réu compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia. A ausência de contestação resulta na revelia do Réu, a qual, conforme o art. 344 do CPC, gera presunção de veracidade das alegações dos fatos pelo Autor. Trata-se de presunção relativa, devendo o juiz formar o seu convencimento por meio da análise das alegações em confronto com as provas. Nesse sentido, o Acórdão 1742790 desta Turma.
4. O Autor apresentou um vídeo e o Boletim de Ocorrência por crime de injúria – revestido de presunção de veracidade juris tantum – não tendo a parte adversa se desincumbido do ônus de produzir prova que contrariasse a versão dos fatos apresentada pelo Recorrente. As alegações do Recorrente e as provas juntadas aos autos são suficientes para comprovar os xingamentos e insultos do Recorrido contra o Recorrente, de forma gratuita e desproporcional. Assim, configurados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, impõe-se a responsabilização do Recorrido, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
5. O dano moral pode ser definido como a lesão ao direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta e a sanção consiste na imposição de uma compensação, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Na hipótese, as ofensas proferidas pelo Recorrido são aptas a causar danos à integridade psíquica do Recorrente, sujeitando o ofensor à sanção correspondente. Nesse sentido, o Acórdão 1756313 das Turmas.
6. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico, que na primeira etapa estabelece um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes; e na segunda etapa leva em consideração as circunstâncias do caso, fixando-se um valor definitivo (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Em casos semelhantes aos dos autos, tem sido fixada indenização no valor de R$ 2.000,00. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1767787 e 1682112. No caso, não há peculiaridades em razão da gravidade do fato ou de outras circunstâncias que justifiquem outro valor, de modo que será fixado o valor compensatório em R$ 2.000,00, correspondente aos valores arbitrados.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais a partir do evento danoso. Sem custas, por ausência de Recorrente vencido.